Tribunal: STF
Processo: RHC 270922
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Kalebe Alves Correa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de o writ ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, para rediscutir matéria relacionada à condenação transitada em julgado. 
2. O agravante foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 29, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial fechado. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para rediscutir matéria relacionada à condenação já transitada em julgado. 
III. Razões de decidir 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para rediscutir matéria relacionada à condenação já transitada em julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, o julgamento de revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para rediscutir matéria relacionada à condenação já transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, o julgamento de revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. 
(HC 1.034.640 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

A parte agravante sustenta “ilegalidade de condenação com base unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante”, ademais postula:

c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento para, se entender não ser o caso de concessão da ordem de ofício, seja ao menos determinado o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do mandamus; 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme corretamente exposto pelo acórdão recorrido, a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “12/02/2025”). 

Desse modo, não há ilegalidade a ser reconhecida na espécie, porquanto o Supremo também firmou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR,  Rel. Min. Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR,  Rel. Min. Edson Fachin; e HC 243.782 AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes. 

Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente